Tribunal: TJPA
Processo: 0009912-39.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0009912-39.2014.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ANITA DE ABREU E LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0009912-39.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

SENTENCIADO/APELANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: IBRAIM JOSE DAS MERCÊS ROCHA

SENTENCIADO/APELADA: ANITA DE ABREU E LIMA

ADVOGADO: WALDIR SILVA DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 2° VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL,

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal tão somente sobre a aplicação da prescrição quinquenal no caso concreto.

Prejudicial de prescrição quinquenal. No julgamento do ARE 709212/DF, o STF modulou os efeitos da decisão, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, atribuindo efeitos prospectivos à instrução, seguindo, assim os seguintes termos: aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Analisando os autos, houve vínculo temporário entre 02/04/2007 a 30/04/2013. A conta que deve ser feita é a seguinte: se ao termo inicial do contrato, 02/04/2007, acrescermos 30 (trinta) anos, resultará que o termo final será 02/04/2037. Por outro lado, se contados 5 (cinco) anos da data da decisão do STF, teremos 13/11/2019, como o termo fatal, de modo que ocorre primeiro esta última.

Conclui-se, portanto, que assiste razão ao apelante, devendo ser aplicado ao caso em tela a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Preliminar acolhida para que seja respeitada a prescrição quinquenal, sendo devidos os valores apenas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Incidência de juros e correção monetária conforme os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

Honorários advocatícios de acordo com o entendimento firmado pelo STJ. 2ª Seção. REsp 1.746.072-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Raul Araújo, julgado em 13/02/2019 (Info 645).

Recurso interposto pelo ESTADO DO PARÁ conhecido e parcialmente provido,

apenas para limitar o recebimento do FGTS aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, respeitando a prescrição quinquenal. No mais, mantenho os demais termos da sentença, a fim de reconhecer o direito da Apelada em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS, sem a multa dos 40%, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARA,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2° Vara da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente os pedidos.

Historiando os fatos, a autora ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que laborou durante o período de 02/04/2007 a 30/04/2013, exercendo a função de Assistente Social, sob a égide de contrato por prazo determinado, sendo que, durante o período trabalhado e por ocasião da rescisão contratual não foram reconhecidos seus direitos. Requereu, portanto, o pagamento do FGTS por todo o período trabalhado, mais juros e correção monetária.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Julgo, pois, procedente o pedido e condeno o(a) Réu/Ré a pagar a(o) Autor(a) os valores relativos às contribuições para o FGTS referentes a todo o período trabalhado, incidindo sobre os valores retroativos a correção monetária e juros moratórios observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: juros de mora desde a data da citação no patamar de 0,5% ao mês até 30/06/2009 (STJ - REsp n° 1.538.985/RS e REsp n° 1.069.794/PR); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA - Ac. n° 150.259, 2®CCI); e, juros de mora e correção monetária de acordo com os "índices oficiais de remuneração básica ejuros aplicados à caderneta de poupançd'' (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de )ulho/2009 até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença. Sem custas, em razão da isenção na forma da lei.

Condeno o(a) Réu/Ré a pagar os honorários advocatícios do representante legal do(a) Autor(a), que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3°, I e II, do CPC. Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496,1, do CPC).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ

interpôs recurso de apelação, (ID N°
1466564
).

Em suas razões, o apelante alega como prejudicial de mérito a impossibilidade de condenação do pagamento de todo o período do contrato de trabalho, tendo em vista que deve ser aplicada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1° do Decreto n°20.910/32.

Quanto aos juros e correção monetária, afirma que no tocante ao cômputo dos juros de mora, os mesmos devem ser apurados à base de 0,5% ao mês, como determina a MP n° -2.180-35, a partir da citação válida.

Na sequência, assevera que não procede o pedido de pagamento de verba honorária. Na remota hipótese de condenação da Fazenda Pública, requer-se que seja aplicado o disposto no art.85, §§2°, 3° e 4° do CPC, para fins de fixação de honorários advocatícios.

Pugna também pelo afastamento de custas judiciais.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão guerreada.

Conforme certidão constante nos autos, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Prejudicial de mérito- Prescrição quinquenal

O apelante pugna impossibilidade de condenação do pagamento de todo o período do contrato de trabalho, tendo em vista que deve ser aplicada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1° do Decreto n°20.910/32.

Prima face, destaca-se que a prescrição retroativa, deve ser aplicada em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608) julgado em 13/11/2014, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Decreto 99.684/1990, afastando a prescrição trintenária.

O acórdão do referido julgado foi ementado da seguinte forma:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - ARE 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015)

Com efeito, o STF dispõe que o prazo trintenário não guarda compatibilidade com o estabelecido no artigo 7º, XXIX, da CF/88, dado que esta regra constitucional possui eficácia plena. Vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

III - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

(...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

Assim, restou estabelecido que o prazo prescricional para buscar as verbas atinentes ao FGTS deve seguir o texto constitucional, sendo, portanto, quinquenal e não trintenário.

Contudo, no julgamento do ARE 709212/DF, o STF modulou os efeitos da decisão, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, atribuindo efeitos prospectivos à instrução, seguindo, assim os seguintes termos:
aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Analisando os autos, houve vínculo temporário entre 02/04/2007 a 30/04/2013. A conta que deve ser feita é a seguinte: se ao termo inicial do contrato, 02/04/2007, acrescermos 30 (trinta) anos, resultará que o termo final será 02/04/2037. Por outro lado, se contados 5 (cinco) anos da data da decisão do STF, teremos 13/11/2019, como o termo fatal, de modo que ocorre primeiro esta última.

Conclui-se, portanto, que assiste razão ao apelante, devendo ser aplicado ao caso em tela a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Para corroborar com o exposto, colaciono julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. ‘
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos’
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014) (Grifos)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.

1.
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004.

2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.

3. Recurso especial provido.”(STJ. REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009) (Grifos).

Sendo assim, ACOLHO A PRELIMINAR para que seja respeitada a prescrição quinquenal, sendo devidos os valores apenas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto aos juros e correção monetária, não é possível atender o pedido do apelante, pois estes devem ser fixados de acordo com os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Na sequência, assevera que não procede o pedido de pagamento de verba honorária. Na remota hipótese de condenação da Fazenda Pública, requer o apelante que seja aplicado o disposto no art.85, §§2°, 3° e 4° do CPC, para fins de fixação de honorários advocatícios.

Sobre o tema, cabe ressaltar que em recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça
, ficou consubstanciado o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.

A seguir, colaciono a regra geral:

Art. 85 (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em tela, além da regra geral contida no parágrafo segundo, também deve ser observado os limites impostos pelo parágrafo terceiro, em razão de figurar a Fazenda Pública como parte. Assim, tendo em vista o valor da condenação não irá ultrapassar o
quantum
estabelecido no §3°, I do art. 85 do CPC/15, deve ser aplicada a margem ali prevista, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Sendo assim, considerando que o juízo
a quo
já aplicou o patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, não há que se falar em redução ou exclusão da verba.

CUSTAS JUDICIAIS

Neste capítulo, o apelante requer o afastamento da condenação de custas processuais. Todavia, conforme consta na sentença, não foi arbitrado o pagamento de custas, em razão da isenção legal, vejamos:

“Sem custas, em razão da isenção na forma da lei.

Condeno o(a) Réu/Ré a pagar os honorários advocatícios do

representante legal do(a) Autor(a), que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3°, I e II, do CPC.”

Sendo assim, julgo prejudicado este pedido.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, apenas para limitar o recebimento do FGTS aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, respeitando a prescrição quinquenal. No mais, mantenho os demais termos da sentença, a fim de reconhecer o direito da Apelada em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS, sem a multa dos 40%, nos termos da fundamentação.

Fixo Juros e correção monetária de acordo com o estabelecido no Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

É como voto.

Belém, 15 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/03/2021